Tribunal: TJES
Processo: 5006057-25.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006057-25.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
RECORRIDO: WENIO GOMES VIANA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
ARGUMENTA A PARTE AUTORA QUE LEVOU SEU CELULAR PARA SER REPARADO JUNTO AO REQUERIDO, DIANTE DO SIMPLES PROBLEMA DE CARREGAMENTO, SENDO CERTO QUE, AO RECEBER O CELULAR, OBSERVOU QUE TODOS OS DADOS ARMAZENADOS TINHAM SIDO APAGADOS, INCLUSIVE FOTOS DE FAMÍLIA. REQUER INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SEDE PRELIMINAR SUSCITA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA POR REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA OBJURGADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERIDO ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE DE FORMA SOLIDÁRIA, NOS TERMOS DO CDC, PORQUANTO, A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA É
LONGA MANUS
DA EMPRESA FABRICANTE, SENDO PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER PELOS DEFEITOS DO PRODUTO.
(7). MÉRITO.
DA DETIDA ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE NO CASO EM COMENTO, A PARTE RECORRENTE, DEVIDAMENTE CITADA/INTIMADA PARA A AUDIÊNCIA UNA, NÃO COMPARECEU AO ATO, CONFORME INFERE-SE DA ASSENTADA ID 2569680. NÃO COMPARECENDO O DEMANDADO À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ACERTADA É A DECISÃO QUE REPUTOU VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS NO PEDIDO INICIAL, COM FULCRO NO ART. 20 DA LEI N.º 9.099/95. OUTROSSIM, NÃO OBSTANTE O RÉU REVEL POSSA INTERVIR NO PROCESSO EM QUALQUER FASE, RECEBENDO-O NO
STATUS
EM QUE SE ENCONTRAR (ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC), É CEDIÇO QUE, O EXAME DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO REVEL DEVE SE ATER ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E ÀS QUESTÕES PASSÍVEIS DE SEREM EXAMINADAS DE OFÍCIO PELO JUIZ, O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. DESSARTE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, ESTARIA ESTE RELATOR CONFERINDO NOVA OPORTUNIDADE À PARTE REQUERIDA DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À PRETENSÃO AUTORAL, POIS, EM QUE PESE A PRELEÇÃO DA SÚMULA 231 DO STF, NO CASO EM TELA, A RÉ SOMENTE PRODUZIU PROVAS EM SEDE RECURSAL, NÃO SENDO ESTE O MOMENTO MAIS ADEQUADO PARA TANTO. OS QUESTIONAMENTOS TRAZIDOS À BAILA PELA EMPRESA RECORRENTE REVELAM MORMENTE SEU INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO CONFERIDA AO LITÍGIO, OBJETIVANDO, EM VERDADE, REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NA DECISÃO VERGASTADA.
IMPUGNAÇÃO DOS FATOS
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À REVELIA
.
DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS NO RECURSO
.
PRECLUSÃO TEMPORAL
.
APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 434, CPC
.
INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONALIDADE DO ART. 435, CPC
.
INVIABILIDADE DE EXAME PELO COLEGIADO RECURSAL DAS QUESTÕES/MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO JUÍZO DE ORIGEM
. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. CONSOANTE CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS PELA PARTE AUTORA, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PORQUANTO, A PARTE REQUERIDA QUEDOU-SE INERTE NA FASE DE CONHECIMENTO,
NADA PRODUZINDO APTO A AFASTAR O PLEITO AUTORAL
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. ASSIM, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS DE QUE A EMPRESA RECORRENTE TENHA PRESTADO ADEQUADAMENTE OS SEUS SERVIÇOS AO CONSUMIDOR, IMPERIOSA É SUA RESPONSABILIDADE SOB OS DANOS SOFRIDOS PELO RECORRIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA
. ADEMAIS,
VALORANDO OS DOCUMENTOS TEMPESTIVOS APRESENTADOS AO CADERNO PROCESSUAL, OBSERVO EVIDENTE
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
POR PARTE DO REQUERIDO PARA COM O REQUERENTE, POSTO QUE, EMBORA CONSTE NA ORDEM DE SERVIÇO (ID 2569655 - Pág. 5) A NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE
BACKUP
DOS DADOS DO APARELHO PELO CLIENTE, CONFORME ACERVO PROBANTE DOS AUTOS, TENHO QUE O RECORRIDO SOMENTE FORA CIENTIFICADO DE TAL RESSALVA QUANDO DA ENTREGA DO SEU CELULAR, MOMENTO NO QUAL RECEBEU A SUPRADITA CÓPIA DA ORDEM DE SERVIÇO EM COMENTO. DESTE MODO, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E A EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO PELO AUTOR QUE TEVE TODOS OS DADOS DO SEU APARELHO CELULAR APAGADOS, CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA REPARAÇÃO IMATERIAL IMPOSTA.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
DANO MORAL CONFIGURADO
.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ALUSIVO À NECESSIDADE DE
BACKUP
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.